Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-95.2023.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000112-95.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 632.499.102-44 (APELANTE), MARCOS ANTONIO MINARI - CPF: 004.402.001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI JEFERSON CHERES GOES - CPF: 022.792.591-25 (VÍTIMA), RODRIGO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 333.991.148-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Privilegiado.

Crime Impossível ou Desclassificação para tentativa. Desprovimento. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. De acordo com a denúncia, o apelante
E. M. de O.
foi flagrado saindo de um supermercado, ocultando 4 peças de picanha e 4 barras de chocolate dentro de sua mochila. Ele estava sendo monitorado, e após passar pelo caixa sem efetuar o pagamento dos itens, foi abordado e detido pelo fiscal do estabelecimento, que acionou a polícia. A sentença condenatória impôs-lhe a pena de 8 meses de reclusão, regime aberto (convertida em pena restritiva de direitos) e multa, pelo furto na modalidade privilegiada (art. 155, §2º, CP).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a constante vigilância no estabelecimento descaracterizaria o delito em razão de crime impossível; e
(ii)
verificar a possibilidade de desclassificação do crime de furto consumado, para tentado.

III. Razões de decidir

3. Em relação à tese de crime impossível, aplicou-se a Súmula 567 do STJ, que define que o monitoramento de segurança em estabelecimento comercial não inviabiliza a consumação do crime de furto, pois a vigilância facilita a recuperação dos bens, mas não impede a prática delitiva.

4. Quanto à desclassificação do delito para tentativa, destacou-se a aplicação da teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse dos bens, mesmo que momentaneamente. A presença dos objetos furtados na mochila do acusado configura a consumação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido. Manteve-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

___________________________

Tese de julgamento
:
“
1.
A presença de sistema de vigilância não configura crime impossível, apenas facilita a recuperação dos bens subtraídos.
2.
O furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que momentaneamente, conforme a teoria da
apprehensio
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155; Súmula 567/STJ; CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
, N.U 1020709-27.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 30/09/2024;
TJMT
, N.U 1008347-47.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 16/05/2024;

STJ
, AgRg no AREsp 1990868 TO 2021/0325730-7, Rel. Des. Olindo Menezes Convocado do TRF 1ª Região, T6,

DJe 07/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por
ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.
(Id.
234967184
), em que foi condenado à pena de
8 meses
de
reclusão
, regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime de Furto, reconhecida a
modalidade privilegiada
(art. 155, §2º, CP). Ao final, a pena privativa de liberdade (reclusão) foi
substituída
por
1 restritiva de direitos
(art. 44, § 2º, CP), a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Nas
razões
sob Id.
234967193
, a d. Defensoria Pública Estadual requer a
absolvição
do apelante, invocando a ocorrência de “
crime impossível
” em razão de vigilância constante no supermercado.
Subsidiariamente
, pleiteia a
desclassificação
do crime consumado para a modalidade
tentada
.

As contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
ao apelo
(
Id.
234967195)
;
igualmente, a d. PGJ
em parecer assim sumariado
(Id.
238866162)
:

“Sumário: Recurso de Apelação criminal – Furto (artigo 155,
caput
, do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição, ao argumento de ocorrência de crime impossível – Improcedência – O Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto (Súm. 567/STJ). Alternativamente: A desclassificação de furto simples consumado para furto tentado – Impertinência – Momento consumativo caracterizado pela inversão da posse do objeto – Desnecessidade de posse mansa e pacífica (Súmula 582/STJ). Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Elias Monteiro de Oliveira
foi condenado à pena de
8 meses de reclusão,
regime
aberto
(substituída por 1 restritiva de direitos), com pagamento de
10 dias-multa
, porque, no dia 10.12.2022, subtraiu quatro peças de picanha e quatro barras de chocolate, avaliadas em R$ 348,28, pertencentes ao Supermercado
Big Master
, em Tangará da Serra.

Pelo que consta, o apelante entrou no mercado e ocultou em sua mochila as peças de carne. Toda a ação foi observada pelo fiscal de prevenção, que o acompanhou até o caixa, onde
Elias
pagou apenas pelos itens visíveis no carrinho, mantendo os demais itens dentro da mochila.

Ao sair do estabelecimento sem efetuar o pagamento das peças de carne, foi abordado pelo fiscal, que constatou a ausência de nota fiscal e acionou a Polícia Militar, resultando em sua detenção em flagrante.

O apelante fundamenta seu pedido de absolvição na tese de
crime impossível,
alegando que, em virtude da vigilância constante no estabelecimento comercial, a consumação do crime era inviável.

No entanto, conforme a
Súmula n. 567 do STJ
,
“o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
.

Logo, a presença de vigilância não inviabiliza o crime, mas pode apenas facilitar a recuperação dos bens subtraídos, mantendo-se íntegra a configuração do delito.

Também deste e. TJMT:

“A presença de sistema de segurança e monitoramento eletrônico no estabelecimento comercial vitimado, apesar de dificultar práticas delitivas, especialmente de crimes contra o patrimônio, não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de furtos nestes locais. Sendo assim, se a ineficácia do meio se deu apenas de forma relativa, não é possível o reconhecimento do instituto do crime impossível previsto no art. 17 do CP. Entendimento da Súmula 567 do STJ. (N.U 1020709-27.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“1. A existência de sistemas de vigilância eletrônica no local do crime não configura crime impossível, por absoluta ineficácia dos meios empregados, pois não impedem de forma completamente eficaz a consumação do delito (Precedentes do STJ).” (N.U 1008347-47.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Prosseguindo, a defesa pleiteia, em caso de manutenção da condenação, pela
desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada
, em observância ao art. 14, do CP, sustentando, em suma, que o
iter criminis
não foi totalmente percorrido pelo acusado.

Novamente, a pretensão não merece prosperar.

Muito embora tenha ocorrido o flagrante delito, a apreensão e a restituição dos itens houve a
inversão da posse dos itens
, tanto que as
res furtivae
foram encontradas pela testemunha
David Jeferson Cheres Goes,
na mochila do apelante após ele passar pelo caixa do supermercado e sair do estabelecimento, razão pela qual não há como se cogitar em ausência de consumação do crime.

Ademais disso, a tese sustentada pelo apelante não procede, também, uma vez que o art. 155 do CP traz como verbo-núcleo do crime de Furto a ação subtrair, e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a
teoria da apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos patrimoniais, como os de furto/ e roubo, consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem dele de forma mansa e pacífica.

Este é o entendimento desta e. Câmara:

“2. Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado que: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (STJ - REsp 1524450/RJ).”. (N.U 1008347-47.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Também do
STJ
:

“2. A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”. (STJ - AgRg no AREsp: 1990868 TO 2021/0325730-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZESDESEMBARGADORCONVOCADODO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao recurso interposto por Elias Monteiro de Oliveira, e mantenho integralmente a sentença condenatória, tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024